Tribunal: TJDFT
Processo: 0723682-70.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C CONDENATÓRIA. ASSOCIAÇÃO. OBJETIVOS. ATIVIDADES SOCIAIS. ROL. EXTENSO. ILEGITIMIDADE ATIVA. AUSÊNCIA. AUTORIZAÇÃO. EXPRESSA. REPRESENTADOS. TEMA 82 “I”. REPERCUSSÃO GERAL. STF. SENTENÇA. MANTIDA.DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OBSCURIDADE E OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. VÍCIO. JULGADO. LEGITIMAÇÃO EXTRAORDINÁRIA. DEVIDAMENTE. VALORADA.
1. Os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado, e, ainda, por novel legislativo, a correção do erro material.
2. A via estreita dos embargos de declaração, recurso de fundamentação vinculada, não permite, por si, o reexame da matéria debatida e decidida, conjectura que reclama outra espécie de recurso.
3. Na espécie, o embargante aponta obscuridade e omissão em questão exaustivamente discutida pelo colegiado, notadamente a legitimação extraordinária.
4. Embargos de declaração rejeitados.